Tribunal: TJMT
Processo: 1025090-35.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025090-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 015.590.561-93 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
–
AUSÊNCIA DE CÓPIA DE CONTRATO
–
IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O CONSUMIDOR – DEMONSTRAÇÃO
DA RELAÇÃO JURÍDICA – APLICAÇÃO DO CDC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade do consumidor cumprir o encargo probatório, bem como se tratar de relação de consumo e da viabilidade de inversão do ônus da prova, cabível a reforma da sentença para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe à instituição financeira a demonstração da regularidade dos encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 1025090-35.2022.8.11.0003

Apelante
: Luciana dos Santos Monteiro.

Apelado
: Crefisa S.A Credito Financiamento e Investimento.

4ª Vara Cível de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Luciana dos Santos Monteiro.

Ação:
Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Antecipação da Tutela que
Luciana dos Santos Monteiro
move
em desfavor de
Crefisa S.A Credito Financiamento e Investimento.

Sentença
(Id 198817685): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial, nos termos do Art. 485, I c/c Art. 330, I, ambos do CPC.

Apelação:
Sustenta, em síntese, que a sentença de extinção fere o direito de acesso à justiça, ao argumento de que o contrato não é essencial a propositura da ação.

Alega que a documentação apresentada é suficiente para a propositura da ação.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e afastar o indeferimento da petição inicial, com o retorno a origem e regular prosseguimento da ação (Id 198817686).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 198817688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença que indeferiu a petição inicial e declarou a extinção do processo sem julgamento do mérito, e determinar o regular processamento do ação.

A lide advém de contratos referentes a empréstimos nº050640023205 e 050640026696, firmados na data de 25/05/2022 e 06/09/2022, no valor total de R$1.781,70, cujas cláusulas a parte autora objetiva revisar, ao argumento de que os juros cobrados estão acima da taxa média de mercado.

Consta que o
juízo da origem intimou a parte autora para trazer cópia do contrato, sob pena de indeferimento da inicial.

Na sequência, autora se manifestou no sentido de que não recebeu cópia dos contratos e que os comprovantes juntados são suficientes para demonstrar a relação jurídica e, ainda, comprovar os descontos.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

De início, trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do exame, verifica-se que a parte autora busca readequar a taxa de juros praticada nos contratos, para que incidam de acordo com a taxa média de juros apurada pelo Banco Central ou aquelas contratualmente informadas.

É certo que incumbe a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos da relação consumerista por meio de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos, que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id 198817193).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Dessa forma, verifica-se que foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento da ação.

Por outro lado, demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade da autora cumprir o encargo probatório é possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – DETERMINADA A EMENDA À INICIAL – ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PROVIDÊNCIAS ATENDIDAS –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS A ENSEJAR O INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Uma vez atendida a determinação de emenda, verificam-se ausentes os vícios previstos no art. 330 § 1º do CPC, de forma que descabido o indeferimento da inicial.
Não se pode confundir documento indispensável à propositura da ação com documento necessário para a comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, há a possibilidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373 do CPC.
(N.U 1003530-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA - EMENDA INICIAL - DESNECESSIDADE - IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO - INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL -POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA. Documentos indispensáveis à propositura da ação, entende-se que são aqueles exigidos por lei, bem como os fundamentais, ou seja, os documentos que constituem como fundamento da causa de pedir.
Tratando-se de ação declaratória negativa de celebração de contrato, o ônus da prova recai necessariamente sobre o réu, pois não é possível ao autor fazer prova de fato negativo.
Conforme disposto no art. 76 do CPC, caso o magistrado constate a incapacidade processual ou a irregularidade de representação de qualquer das partes deverá conceder prazo razoável para que o vício seja sanado, sendo que a inércia do autor importa na extinção prematura do feito. Comprovada a hipossuficiência da parte autora, devem-lhe ser deferidos os benefícios da justiça gratuita.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.154760-3/002, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 24/09/2020)

Dessa forma, diante da possibilidade de inversão do ônus da prova, mostra-se excesso de formalismo a extinção da ação fundada na determinação de juntada de cópia de contrato.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para o fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024